Tribunal: STF
Processo: RE 589441
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL INCIDENTE SOBRE O ABONO DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM
   REUNIÕES PEDAGÓGICAS. IMPOSSIBILIDADE.
        Somente as parcelas
   incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da
   contribuição previdenciária.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.